Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES CONEXAS. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL E MATERIAL. MORTE DE GENITORA APÓS ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INFARTO FULMINANTE. MORTE SÚBITA. PROBLEMAS DE SAÚDE PREEXISTENTES. INDEPENDÊNCIA DA CAUSA MORTIS EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO PRESTADO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil, consideram-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em tela, o pedido de reparação de danos formulado por irmãos em ações distintas fundamenta-se nas mesmas razões de fato e de direito, concluindo-se pela identidade de pedido e causa de pedir das demandas, o que justifica a reunião dos recursos delas advindos para julgamento conjunto, após resolução tardia de conflito negativo de competência.
2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta/omissão do Poder Público, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Não havendo nos autos elementos contundentes que demonstrem que o atendimento médico emergencial prestado pela equipe de saúde da rede pública do Distrito Federal foi a causa do resultado danoso, consistente na morte da genitora dos Autores/Apelantes, tem-se por não configurada falha na prestação do serviço público capaz de ensejar indenização em face do Estado.
4. In casu, não restou demonstrado nexo causal entre o falecimento da mãe dos Recorrentes e o atendimento médico-hospitalar que lhe foi prestado, porquanto a documentação juntada aos autos aponta para a ocorrência de morte súbita em razão de problemas de saúde preexistentes, que podem ter agravado o quadro clínico da paciente, a demostrar a independência da causa mortis em relação ao atendimento prestado pelo hospital que integra a rede de saúde pública do Distrito Federal.
5. À míngua de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano relatado, não se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.
6. Sentenças mantidas. Recursos não providos.